Tribunal: TJSP
Processo: 1016451-37.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a exibição de documentos, como procedimento autônomo, não mais subsiste diante do novo Código de Processo Civil, estando ausente o interesse de agir – Reforma que se impõe - Presença de interesse de agir – Procedimento previsto no atual Código de Processo Civil – Entendimento do C. STJ –

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a exibição de documentos, como procedimento autônomo, não mais subsiste diante do novo Código de Processo Civil, estando ausente o interesse de agir – Reforma que se impõe - Presença de interesse de agir – Procedimento previsto no atual Código de Processo Civil – Entendimento do C. STJ – Comprovação, ademais, do envio de prévio requerimento administrativo – Anulação da sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento em 1o grau de jurisdição, observando-se o contraditório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016451-37.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDREIA
OLIVEIRA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
o processo, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016451-37.2020.8.26.0405 -Voto no 27487
2
VOTO No:
27487 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1016451-37.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (3a VARA CÍVEL)
APTE.:
ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO BRADESCO S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Sentença de extinção da
ação, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a exibição de
documentos, como procedimento autônomo, não mais subsiste diante do
novo Código de Processo Civil, estando ausente o interesse de agir
Reforma que se impõe - Presença de interesse de agir Procedimento
previsto no atual Código de Processo Civil Entendimento do C. STJ
Comprovação, ademais, do envio de prévio requerimento administrativo
Anulação da sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento
em 1o grau de jurisdição, observando-se o contraditório.
1.- A sentença de fls. 24/25, cujo relatório é adotado, extinguiu
o processo sem resolução de mérito, por entender que o procedimento de exibição de
documentos não é mais possível com o advento do novo Código de Processo Civil,
com fundamento no artigo 485, VI, deste diploma legal.
Apelou a autora às fls. 72/76, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que atendeu todas as especificações do Recurso
Especial Repetitivo n. 1349453/MS, e que o procedimento pretendido produção
antecipada de provas é previsto pelos arts. 381/383 c/c 396/404 do atual Código de
Processo Civil, estando presente o interesse de agir.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
justiça gratuita e respondido (fls. 93/98).
É o relatório.
2.- Cuida-se de pedido de produção antecipada de provas, por
meio da qual a autora requer que o réu traga aos autos os contratos/documentos que
deram origem às inscrições desabonadoras em órgãos restritivos de crédito, nos
valores de R$481,56 e R$38,37.
Juntou os documentos de fls. 06/23.
O D. juízo a quo, entendendo que se trata de pedido de
exibição de documentos, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de
interesse de agir, sob o fundamento de que tal procedimento não mais subsiste com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016451-37.2020.8.26.0405 -Voto no 27487
3
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
Pois bem.
Dispõe o artigo 381 do Código de Processo Civil:
“a produção antecipada da prova será admitida nos casos em
que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja
suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de
conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação”.
Portanto, o procedimento pretendido pela autora está previsto
em lei.
E, ainda que se tratasse de pedido de exibição de documentos,
o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal
procedimento continua existindo, como ação autônoma, mesmo com a entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1.NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
AÇÃO
AUTÔNOMA
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE
PROVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 3.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 381, III, DO CPC/2015. REVISÃO OBSTADA
PELA
SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no
sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição
de documentos pelo procedimento comum.
3. Na hipótese, a alteração do posicionamento adotado pela instância
ordinária (acerca da distinção entre as duas ações e do
preenchimento dos requisitos dispostos no art. 381, III, do
CPC/2015, com o consequente acolhimento da pretensão recursal)
demandaria o exame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que
é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1651478 /
SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA
TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016451-37.2020.8.26.0405 -Voto no 27487
4
Este também é o entendimento desta C. 38a Câmara de Direito
Privado:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Extinção da ação, sem
resolução de mérito Descabimento Presença do interesse de agir
Comprovação do envio de prévio requerimento administrativo Requisito
implementado - Entendimento jurisprudencial sob o rito dos recursos
repetitivos REsp no 1.349.453-MS - Enunciado do Conselho da Justiça
Federal no. 129: “É admitida a exibição de documentos como objeto de
produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do Código de
Processo Civil” Sentença anulada Recurso provido.” (Apelação Cível no
1044099-71.2019.8.26.0002, Rel. MARIO DE OLIVEIRA, j. em 21 de
janeiro de 2020)
Há de se notar, também, que a requerente formulou pedido
administrativo que, a princípio, não foi atendido pelo réu.
Ademais, não há indícios de que autora tenha se recusado a
arcar com eventuais custos para a emissão da 2a via do contrato.
Quanto às demais questões, deixa-se de analisar o mérito, eis
que sequer foi dada oportunidade de apresentação de contestação pelo réu.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, anula-se a r. sentença para determinar o
regular prosseguimento da ação, observando-se o princípio do contraditório.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.